Tribunal: STF
Processo: Rcl 79863
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-29
Data de publicação: 2025-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Brício Torres em face de ato proferido pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) que, ao encaminhar pedido de assistência jurídica em matéria penal, na modalidade auxílio direto, proveniente do Ministério Público do Peru, à Secretaria de Cooperação Internacional da Procuradoria-Geral da República, teria contrariado a autoridade da decisão proferida por essa Suprema Corte ao julgar a Rcl 43.007/DF. 



    O reclamante narra que: 



    “A partir de pedido de cooperação jurídica internacional em matéria penal, na modalidade de auxílio direto, o Ministério Público do Peru solicitou ao Brasil a realização da oitiva de representantes legais das construtoras Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvão e Caminos del Pacífico (algumas das empresas que participaram do processo de concessão do projeto IIRSA Norte), para instruir investigação criminal em trâmite no Peru (11-2019-IIRSA Norte), que apura supostos ajustes ilícitos entre Odebrecht e outras empresas e funcionários públicos peruanos. 



    Ao receber o pedido, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) do Brasil, enquanto Autoridade Central, encaminhou-o à Secretaria de Cooperação Internacional (SCI) da Procuradoria-Geral da República (PGR), para que lhe desse cumprimento, o que levou, em julho de 2024, à instauração do Procedimento de Cooperação Internacional n. 1.00.000.005594/2024-75 pela SCI-PGR. 



    Na Portaria de Instauração desse expediente, a Secretaria de Cooperação Internacional, de forma meramente protocolar, além de ter autuado o respectivo PCI e determinado a promoção de distribuição do feito para execução das diligências então solicitadas, determinou que, após a realização das oitivas, os autos retornassem à SCI para que fossem encaminhados ao Ministério Público do Peru, por intermédio do DRCI. 



    No último dia 15 de maio, em respeito à intimação encaminhada pelo Ministério Público Federal do Brasil, o Sr. Brício Torres, embora inseguro sobre sua alegada condição de “testemunha” e da própria regularidade do ato, prestou depoimento ao 10º Ofício da Secretaria de Cooperação Jurídica Internacional, em ato conduzido pela Procuradoria da República brasileira. 



    No entanto, [...], referido ato da Autoridade Central brasileira, que determinou o cumprimento do pedido de cooperação jurídica internacional encaminhado pelo Ministério Público do Peru, incluindo a oitiva do reclamante, contrariou a autoridade da decisão proferida por esse Eg. STF ao julgar a Reclamação n. 43.007/DF.” 



    Ressalta que 



    “não pode se admitir, sob risco de contrariedade expressa a decisões do Supremo Tribunal Federal, é que cidadãos brasileiros sejam impelidos a prestar depoimentos, ainda que a pretexto da condição de ‘testemunhas’, em procedimentos investigatórios que tramitem em outros países, quando estejam direta ou indiretamente vinculados a elementos probatórios já declarados ilícitos pela Suprema Corte brasileira.”



    Assinala, ainda, que: 



    “A evidenciar ainda mais a ilegalidade da oitiva do brasileiro Sr. Brício Torres, registra-se relevante informação superveniente, amplamente divulgada pela imprensa: a Secretaria Nacional de Justiça, vinculada ao Ministério da Justiça, da qual a Autoridade Central brasileira é integrante, suspendeu cautelarmente a cooperação jurídica internacional com o Peru em casos relacionados à Operação Lava Jato que guardem relação com a Odebrecht – hipótese que também é a do presente caso. 



    Essa decisão, que ainda permanece sob sigilo, teria sido assinada no dia 07 de maio de 2025; ou seja, cerca de uma semana antes da data em que se realizou a oitiva do Sr. Brício Torres, circunstância que deveria ter levado ao cancelamento do ato ou, ao menos, à sua suspensão.” 



    Ao final, requer, 



    “(i) A concessão do pedido liminar, porque suficientemente demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, para que seja determinada a imediata suspensão do Pedido de Cooperação Internacional impugnado (PCIPGR n. 1.00.000.005594/2024-7510), com a consequente (i.a) expedição de determinação à Autoridade Central brasileira (Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional – DRCI) para que não encaminhe os seus autos (e tampouco os elementos que o instruem) ao Ministério Público do Peru, (i.b) devendo também ser expedida comunicação da decisão liminar à Secretaria de Cooperação Internacional da Procuradoria Geral da República e ao 10º Ofício da Secretaria de Cooperação Jurídica Internacional do MPF, determinando que se abstenham de praticar qualquer ato no âmbito de referido PCI-PGR, de modo a assegurar a autoridade da decisão e o seu cumprimento em tempo hábil; e



    (ii) No mérito, o provimento da presente Reclamação, a fim de assegurar a autoridade da decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar a Reclamação n. 43.007/DF, com a consequente e devida (ii.a) declaração de nulidade da integralidade do Pedido de Cooperação Internacional (PCI-PGR) n. 1.00.000.005594/2024-75 e, pois, de todos os atos derivados e subsequentes praticados no seu âmbito, dentre os quais a oitiva do ora reclamante, Sr. Brício Torres, e (ii.b) expedição de determinação ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) para que não remeta nenhum elemento desse PCI-PGR ao Ministério Público do Peru.”



    Em 05/06/2025 indeferi o pedido de liminar e solicitei informações à autoridade apontada como reclamada.



    É o Relatório. Decido.



    As informações prestadas dão conta de que (eDoc 12):



    “2. Em 14 de março de 2.024 foi recebida a solicitação de cooperação jurídica internacional em matéria penal das autoridades peruanas, tendo como finalidade a oitiva de diversas testemunhas, no interesse da investigação n° 11-2019- IIRSA Norte, em trâmite perante a Promotoria Supraprovincial Corporava Especializada em Crimes de Corrupção de Funcionários - Quarta Gabinete da Equipe Especial, República do Peru (Anexo OFICIO N° 3278-2024-MP-FN-OCJIE-JGT (AJ N° 165-20 (27283244)). 



    3. Ao analisar o pedido inicial, vislumbrando que o pedido poderia enfrentar óbices ao seu cumprimento, em razão da decisão proferida na Reclamação nº 43.007-STF, consultamos as autoridades peruanas sobre sobre o eventual uso anterior de provas relacionadas ao sistemas Drousys, My.Web.Day.B e acordo de leniência 5020175-34.2017.4.04.7000 firmado pela empresa Odebrecht, conforme Ofício DRCI 855 (27296982). 



    4. Ato contínuo recebemos novas informações das autoridades peruanas informando-nos que "...foi requerida a execução de depoimentos de testemunhas de cidadãos brasileiros, que não teriam qualquer vínculo com a empresa Odebrecht, para que não houvesse impedimento legal para a execução dos mesmos, e, portanto, solicita-se que a assistência judiciária seja executada o mais breve possível....", vide Anexo AJ 165-2024 (28161283) e Ofício Nº 67-2024--MPFN-EEF-FSCEDCFEE-4D (28161284). 



    5. Assim, diante da afirmação das autoridades peruanas, em respeito ao princípio da boa fé - o qual rege a relação entre os Estados -, foi aceito o pedido e tramitado à Secretária de Cooperação Internacional da Procuradoria Geral da República, consoante Ocio DRCI 2321 (28169203), destacando-se no corpo do documento a informação quanto à consulta às autoridades peruanas e a resposta negava que autorizaria a tramitação. 



    6. A partir daí o feito seguiu seu curso até 18/11/2024 quando a Secretária de Cooperação Internacional da Procuradoria Geral da República identificou que as pessoas investigadas no procedimento peruano poderiam ter vínculos com a empresa Odebrecht S/A, o que implicaria na suspensão da cooperação, em razão de possíveis descumprimentos aos termos de compromisso de especialidade e limitação ao uso das provas firmados entre o Ministério Público do Peru e o Ministério Público Federal do Brasil, conforme Ofício 4105-2024-ASEINT-SCI-PGR-00374431.2024 (SEI nº 29 (29847091). Neste mesmo ato, a SCI/PGR solicitou que fossem prestados esclarecimentos pelas autoridades peruanas sobre "quais são os indivíduos/empresas qualificados como investigados no processo estrangeiro que abrigou o pedido em tela, e se a empresa Odebrecht e/ou seus execuvos estão implicados no referido caso". 



    7. Em resposta ao pedido da SCI/PGR as autoridades peruanas esclareceram que "pessoas investigadas no caso nº 11-2019 são as seguintes, especificando que a empresa ODEBRECHT nem seus diretores estão sujeitos à presente investigação", consoante Ofício Nº 5434-2025-MP-FN-OCJIE-EG (AJ N. 0 165-2024) (31187414). 



    8. Finalmente, em 16/05/2025, por determinação do Exmo. Secretário Nacional de Justiça, foi ordenada, de forma geral, a suspensão de todos os pedidos de cooperação jurídica internacional oriundos do Peru que envolvessem a empresa Odebrecht S/A e seus colaboradores, diante de suspeitas de descumprimento dos Termos de Compromisso de Especialidade e Limitação de Uso das Provas e eventual uso das provas declaradas imprestáveis no âmbito da Reclamação nº 43.007-STF, conforme Ofício DRCI 2030 (31662451) e Ofício DRCI 2031 (31662496).



    (...)



    12. Por fim, importante registrar que não promovemos o envio de qualquer documento relavo ao cumprimento do pedido das autoridades peruanas, porquanto o processo encontra-se suspenso (...).” (Grifos nossos).



    Vê-se, desse modo, que não houve o envio de qualquer documento às autoridades peruanas, diante da suspensão dos acordos de cooperação internacional, nos termos acima noticiados pela autoridade reclamada.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a reclamação por perda superveniente de objeto, nos termos do artigo 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente